Tribunal: TJPA
Processo: 0808113-45.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2021-08-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. UNIFORMIZAÇÃO DE JURUSPRUDENCIA DESTA CORTE. COMPETENCIA DA VARA COMUM E NÃO DA VARA DE FAZENDA. RESOLUÇÃO N.º14/2017. MANTIDA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A competência para processar e julgar os feitos envolvendo Sociedade de Economia Mista prestadora de serviço público ou exploradora de atividade econômica é da Vara Comum. Entendimento firmado na uniformização de jurisprudência no Agravo de Instrumento n.º20103003142-5 desta Corte e na Resolução n.º14/2017. 2. Por outro lado, por envolver a causa o Município de Juruti, também não poderá ser processado por uma das Vara Cíveis e Empresariais do Estado e nem pelas Varas de Fazenda da Capital, conforme prevê o artigo 1º, parágrafo único, da citada Resolução. 3. Assim, forçoso é concluir que a competência para processar e julgar o feito é do juízo da Comarca Juruti. 4. Recurso Conhecido e Desprovido. Acordam, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um . Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808113-45.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE JURUTI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. UNIFORMIZAÇÃO DE JURUSPRUDENCIA DESTA CORTE. COMPETENCIA DA VARA COMUM E NÃO DA VARA DE FAZENDA. RESOLUÇÃO N.º14/2017. MANTIDA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A competência para processar e julgar os feitos envolvendo Sociedade de Economia Mista prestadora de serviço público ou exploradora de atividade econômica é da Vara Comum. Entendimento firmado na uniformização de jurisprudência no Agravo de Instrumento n.º20103003142-5 desta Corte e na Resolução n.º14/2017.

2.

Por outro lado, por envolver a causa o Município de Juruti, também não poderá ser processado por uma das Vara Cíveis e Empresariais do Estado e nem pelas Varas de Fazenda da Capital, conforme prevê o artigo 1º, parágrafo único, da citada Resolução.

3.

Assim, forçoso é concluir que a competência para processar e julgar o feito é do juízo da Comarca Juruti.

4.

Recurso Conhecido e Desprovido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de agosto do ano de ­­dois mil e vinte e um .

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Dr(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão deste relator, que negou provimento monocrático ao recurso de agravo de instrumento interposto pela agravante, que visava a declaração de competência da 3ª Vara de Fazenda da Capital, para processar e julgar o feito.

Entende a recorrente que não merece prosperar a decisão deste relator, uma vez que apesar de ser Sociedade de Economia Mista, é prestadora de serviço público e, como tal, goza das prerrogativas de Fazenda Pública.

Afirma que esta Corte, ao fundamentar o agravo de instrumento n.º20103003142-5, uniformizando a jurisprudência, escudou-se no artigo 173, §1º, II, da Constituição Federal, contudo,

a ela se aplica o artigo 175 da Carta Magna.

Diz que é prestadora de serviço público essencial e em regime não concorrencial no abastecimento de água e coleta de esgoto, possuindo capital fechado, cujo maior acionista é o Estado, o qual detém 99,98% de suas ações e não visa lucro. Assim, entende que goza das prerrogativas da Fazenda.

Alega que o entendimento do STF e desta Corte é no sentido de que goza das prerrogativas de Estado e, portanto, deve ser afastado o entendimento exposto na Uniformização de Jurisprudência no Agravo de Instrumento n.º20103003142-5, aplicando-se o artigo 175 da CF.

Diante dos fatos acima, requer reconsideração da decisão ou o provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 5335877).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão deste relator, que negou provimento monocrático ao recurso de agravo de instrumento interposto pela agravante, que visava a declaração de competência da 3ª Vara de Fazenda da Capital, para processar e julgar o feito.

Entende a recorrente que o seu recurso merece provimento, pois por ser Sociedade de Economia Mista, prestadora de serviço público, a ela não se aplica a decisão deste Tribunal exposto na uniformização de jurisprudência, no agravo de instrumento n.º º20103003142-5.

Assim, entende que a competência para julgar o feito é da 3ª Vara de Fazenda da Capital e não a Comarca de Juriti

Não vislumbro razões para reforma da decisão.

Isso porque, como já exposto na decisão impugnada, quando do julgamento da uniformização de jurisprudência, esta Corte não fez distinção entre as Sociedade de Economia Mista e, assim, para fins de competência, não importa se a entidade é prestadora de serviço público ou exploradora de atividade econômica. Veja-se:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FORO PRIVATIVO PARA SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA. ART. 173, CF/88. ART. 111, INCISO I, ALÍNEA B DO CÓDIGO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ (LEI Nº 5.008/1981). NÃO RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EDIÇÃO DE SÚMULA. EFEITO EX NUNC. VOTAÇÃO UNÂNIME. I
Fixou-se o entendimento sobre a inexistência de foro privativo para o julgamento e

processamento dos feitos que envolvam as sociedades de economia mista.
II Consoante o art. 173, § 1º, II da Carta Magna, é inconteste que o disposto no art. 111, inciso I, alínea b do Código Judiciário do Estado do Pará (Lei nº 5.008/1981) não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. III Nos termos do disposto no art. 479 do Código de Processo Civil, como o julgamento da matéria analisada foi referendado pelo voto da maioria absoluta dos membros que integram o Órgão Plenário,
foi aprovado verbete sumular com a seguinte redação: As sociedades de economia mista não dispõem de foro privativo para tramitação e julgamento de seus feitos
. IV Vale dizer que, seguindo o voto-vista exarado pela Desa. Raimunda Gomes Noronha,
foi atribuído a referida súmula o efeito ex nunc.
(TJPA AI n.º20103003142-5. Rel. Desa. Eliana Rita Daher Abufaiad. Tribunal Pleno. Jul. 27.09.2010). Grifei

Ademais, após o julgamento do feito acima, este Tribunal de Justiça editou a Resolução n.º 14/2017, redefinindo as competências das Varas de Fazenda Pública e, em seu artigo 6º, §1º, confirmou a competência das Vara Cíveis e Empresariais para dirimir os litígios que envolvam as Sociedade de Economia Mista. Veja-se:

“Art. 6° Os processos em tramitação nas Unidades Judiciárias cuja competência foi alterada serão redistribuídos, de acordo com o cronograma estabelecido por ato do Grupo Gestor das Varas da Fazenda Pública da Capital. (...)

§1°
Serão redistribuídos para as Varas Cíveis e Empresariais os processos de interesses das
empresas públicas ou
sociedades de economia mista do Estado do Pará ou do Município de Belém
, obedecendo aos mesmos critérios do caput.”

Assim, não restam dúvidas de que o feito não é de competência de uma das Vara de Fazenda do Estado.

Por outro lado, por envolver o Município de Juruti, também não poderá ser processado por uma das Vara Cíveis e Empresariais do Estado e nem pelas Varas de Fazenda da Capital, conforme prevê o artigo 1º, parágrafo único, da citada Resolução. Vejamos:

Art. 1° Na Comarca da Capital, o processo e julgamento das ações em que o Estado do Pará, o Município de Belém, suas Autarquias e Fundações forem interessados, na condição de autores, réus, assistentes ou oponentes, são privativos das Varas da Fazenda Pública, salvo disposição legal em contrário.

Parágrafo único.
A competência das Varas da Fazenda Pública da Capital não se estende aos demais Municípios do Estado
, suas Autarquias e Fundações Públicas, exceto nas ações em que o Estado do Pará, o Município de Belém, suas Autarquias e Fundações Públicas forem autores, réus, assistentes ou oponentes.

Assim, forçoso é concluir que a competência para processar e julgar o feito é do juízo da Comarca Juruti.

Desse modo, agiu com acerto o juízo objurgado ao se declarar incompetente para julgar o feito, determinando a remessa dos autos à Comarca de Juriti.

Em razão dos fatos acima, entendo que não merece reconsideração a decisão impugnada (id. 4559616).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/08/2021